Tribunal: TJBA
Processo: 0500037-11.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500037-11.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: UELITON SANTOS CONCEIÇÃO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO
CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE (ART. 157, § 3º, II, DO CP). LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. POSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR PROVA PRODUZIDA EM INQUÉRITO POLICIAL, DESDE QUE CORROBORADAS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO DA FASE JUDICIAL. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Do caso em exame

1. Versam os autos sobre Recurso de Apelação interposto por
UELITON SANTOS CONCEIÇÃO,
irresignado com a sentença condenatória de id 81323965, proferida nos autos da ação penal nº 0500037-11.2020.8.05.0274, que tramitou perante o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que impôs ao Apelante uma pena definitiva de 21 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 60 (sessenta) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, §
3°,
inciso II, do Código Penal (roubo qualificado pelo resultado morte – latrocínio).

2. De acordo com a denúncia (id. 81323230),no dia 11 de setembro de 2019, “o acusado ofereceu para a vítima um serviço de conserto de geladeira na data supracitada, em seu sítio localizado na Chácara Mirasol, bairro Lagoa das Flores. Após ter estranhado o fato de o pai não ter voltado para casa, o filho da vítima Marcel Balieiro foi até a residência e encontrou o corpo do seu pai sem vida. O acusado o matou para dele lhe subtrair dinheiro, carro e celular. Segundo consta, o acusado foi a última pessoa a ter
contato com a vítima, que teria se deslocado até o local exclusivamente para acompanhar o conserto da geladeira. Conforme peça investigativa, o acusado assassinou a vítima e subtraiu os seus pertences pessoais (carteira, celular), empreendendo fuga no automóvel 01 VW GOL, cor vermelha, placa CVB6282-VCA/BA, também de propriedade da vítima.”

II. Da questão em discussão

3.

De pronto, calha destacar que o presente recurso (id. 81323230) tem como requerimento a absolvição do apelante, ao fundamento de estar provado que o réu não concorreu para a infração penal, subsidiariamente, por ausência de provas para amparar a condenação pelo crime tipificado no artigo 157, § 3º, II, do Código Penal (roubo qualificado pelo resultado morte – latrocínio). Por fim, com base no princípio da presunção de inocência, pugna a defesa pela absolvição do apelante, em razão de sustentar a existência
de lacunas e dúvidas no processo.

III. Razões de decidir

4. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final, de forma que o Réu é
presumido inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a materialidade e sua autoria.

5. Carlos Fonseca Monerat traz as seguintes considerações acerca da prova no processo penal:
“O tema de prova e o ônus da prova trata da discussão sobre a verdade e sua busca. Afinal, a prova tem por objetivo demonstrar fatos pretéritos em juízo e, dentro do viável, tais fatos devem ser retratados da maneira mais fiel possível. Poderíamos dizer, assim, que se pretende retratar a verdade sobre fatos relevantes para o desfecho do processo. (...) O juiz deve buscar a verdade, mas que seja uma verdade possível, para não tornar tal dever missão inglória. Fosse exigir do juiz penal a verdade absoluta com
o pressuposto de condenação, não seria possível condenar ninguém. Haveria colisão com o princípio do in dubio pro reo. (...) A essa verdade possível a doutrina vem dando o nome de ‘verdade judicial’, que seria necessariamente relativa e obtida pelo juiz a partir do exame das provas existentes nos autos do processo, provas tais que teria buscado fazer a maior aproximação possível daquilo que se chama verdade.”

6. No ordenamento jurídico brasileiro vige, via de regra, o sistema da persuasão racional ou da livre apreciação da prova. É o que se
depreende da inteligência do art. 155, do CPP,
in verbis
:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

7. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6298, 6299, 6300 e 6305, que tinham como questão nuclear pontos da Lei nº 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, debruçou-se sobre temas pertinentes à fase inquisitorial, dentre os quais se incluía o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 3º-C do CPP, declarou a inconstitucionalidade, com redução de texto, dos referidos dispositivos, fixando que os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garan
tias serão remetidos ao juiz da instrução e julgamento.

8. De maneira elucidativa, o Acórdão tratou da importância das provas colhidas na fase investigativa, tendo destacado que,
sem tomar conhecimento dos elementos configuradores da justa causa para a ação penal (indícios de autoria e de materialidade), inviabiliza-se a prolação de decisões fundamentadas
. Destacou-se, pois, a importância dos elementos probatórios colhidos durante a fase de inquérito policial para a formação da
opinio delicti
do Julgador. O que é vedado, conforme se depreende da inteligência do art. 155, do CPP, é que, ao proferir sentença condenatória, o juiz fundamente sua decisão exclusivamente nos elementos info
rmativos colhidos na investigação, de forma que, havendo provas produzidas na fase processual que corroborem as informações contidas nos autos inquisitivos, mostrar-se-ia irrazoável vetar ao Magistrado a análise destes meios de prova para fins de elucidação acerca da(s) conduta(s) delituosa(s).

9. No caso dos autos, o Réu negou as acusações a si imputadas, destacando que, ante a insuficiência de provas, não restou cabalmente provada a autoria delitiva. Entretanto, malgrado o Acusado negue a prática delituosa, o que se observa do conjunto probatório constante dos autos é que restam configuradas a materialidade e a autoria do crime de latrocínio, que foram demonstradas pelas provas colhidas nos autos, tanto na fase inquisitorial como na persecução penal.

10. De início, salienta-se a presença do laudo de exame pericial ao id 81323250, o qual descreve que “foi constatado no corpo da vítima, lesões contusas e cortocontusas nas regiões: auricular direita, frontal mediana e frontal direita, superior e posterior direita da cabeça, com evidências de afundamento da calota craniana e, exposição de massa encefálica. As lesões observadas possuem características de serem produzidas, por ação vulnerante de instrumentos contundentes e corto contundentes”, acompanhado de
fotografias das referidas lesões, da vítima e do local do crime, constantes aos ids 81323248 e 81323252 a 81323256. O referido laudo pericial ainda atesta que o fendido foi morto mediante o emprego de objetos contundente e cortocontundente por agente que se encontrava no interior da residência com a vítima, pois o sistema de segurança das fechaduras e dos trincos, das portas e das janelas do imóvel em lide, não foram violados, encontrando-se intactos e funcionando normalmente. Deste modo, resta evidenciada
a materialidade delitiva.

11. Quanto à autoria do crime, as provas testemunhais imputam a responsabilidade ao réu. Isto porque as testemunhas Ubaldo e Jaciara, vizinhos da vítima, enfatizam que viram o réu no local do fato, no dia do fato. O Senhor Ubaldo narra que viu quando vítima e réu se encontraram e foram para o sítio, para realização do conserto da geladeira quebrada, enquanto a testemunha Jaciara, cujo terreno é separado apenas por uma cerca do terreno da vítima, relata que viu e falou com o acusado, que saiu sozinho da casa
do ofendido, dirigindo o carro da vítima, tendo o acusado mentido para esta testemunha acerca de suposta viagem da vítima a São Paulo, e por esta razão que o réu justifica que estaria no sítio para cuidar das posses da vítima. Ademais, cumpre destacar que ambos testigos reconheceram o acusado em juízo. Outrossim, ambas testemunhas relatam que não foi vista outra pessoa no sítio do ofendido no dia dos fatos. Observa-se, ainda, que ao chegar à casa do sítio, o filho da vítima encontrou o corpo do seu pai fa
lecido, caído ao chão, com grave ferimento na cabeça e muito sangue ao redor, e viu a geladeira deslocada do seu local original, dando a entender que houve o ingresso do réu na casa da vítima para a realização do conserto da geladeira. Acrescenta-se que o laudo de exame pericial (id 81323250) afirma que o ofendido foi morto mediante o emprego de objetos contundente e cortocontundente por agente que se encontrava no interior da residência com a vítima, pois o sistema de segurança das fechaduras e dos trincos
, das portas e das janelas do imóvel em lide, não foram violados, encontrando-se intactos e funcionando normalmente. Assim, depreende-se das provas colhidas em juízo e dos elementos de prova coletados em inquérito policial, material suficiente para atribuir a autoria delitiva ao acusado.

12. Em juízo foi colhido o depoimento de EDUARDO WILLIAN LIMA CONCEIÇÃO, filho do réu, aduzindo que foi até a casa da vítima, e pulou o muro para roubar laranja, que a partir desse momento, fez amizade com a vítima. Sustentou que foi umas dez, onze vezes na casa da vítima, e foi ele quem indicou ao ofendido o seu pai para o conserto da geladeira. No dia da morte, o depoente afirmou que seu pai foi na frente, fez o conserto da geladeira, e que o depoente foi depois matar ele, porque estava interessado no cel
ular dele. O depoente alega que sua intenção não era matar, mas sim apenas fazer o ofendido desmaiar. Ao ver que a vítima começou a sangrar muito, o depoente então pegou o celular e o carro da vítima. Essa testemunha alega que retirou as duas placas do veículo do carro da vítima e repassou o carro para dois conhecidos seus, e uma das placas retiradas colocou no carro de seu pai, tendo feito isso por desentendimentos com seu pai; que tentou incriminar seu pai. O depoente decidiu falar a verdade em virtude de
ter visto o sofrimento de sua mãe, que ficou em depressão com essa situação, e inclusive tentou suicídio, então o depoente confessou para a mãe que ele que tinha feito o delito ora em apuração e tiraria seu pai dessa acusação. Essa testemunha afirma que foi internado três vezes, por atos infracionais análogos a roubo, dois latrocínios e tentativa de homicídio.

13. Com efeito, fazendo um cotejo entre os depoimentos das demais testemunhas na fase inquisitorial e na fase processual, e o depoimento do filho do acusado, o que se percebe é que esta versão apresentada pela defesa é tendenciosa, com vistas a retirar da pessoa do Réu a autoria do crime que lhe foi anteriormente imputada, objetivando desacreditar as informações prestadas pelos demais testigos. Ademais, analisando de maneira pormenorizada o depoimento das testemunhas de defesa supracitadas e o interrogatóri
o do Réu realizados na fase processual, observam-se inconsistências entre as informações ali constantes, levando-se à conclusão de que as versões apresentadas em juízo não demonstram a verdade dos fatos.

14. Daí já se infere uma série de incoerências: 1. o filho do réu não foi visto no local dos fatos por nenhum dos vizinhos em nenhuma situação, em que pese este aduzir que foi ao sítio por volta de dez vezes; 2. A testemunha de defesa alega que conheceu a vítima ao pular o muro do sítio, mas esta propriedade tem divisa de cerca, e não muro, consoante os depoimentos das testemunhas que eram vizinhos da vítima. 3. as testemunhas afirmam que sempre viram o senhor Ailton sozinho no sítio, e a primeira vez que
viram um terceiro lá foi o acusado, homem adulto, moreno, e “meio gordinho”, características compatíveis com o réu, e não com o filho do acusado; 4. No dia dos fatos em apuração, as duas testemunhas ouvidas em juízo afirmam que viram, além da vítima, apenas o réu no sítio e reconhecem o acusado em juízo; 5. A testemunha Jaciara encontrou com o réu saindo com o veículo da vítima, sendo completamente descabida a história de que o menor, que tinha, apenas, 14 anos na época dos fatos, teria trocado as placas do
veículo da vítima com o veículo do pai para incriminar este, sendo que sequer o réu demonstrou que tinha veículo, o que condiz com o depoimento extrajudicial do locador da casa em que este residiu, sr. Florisvaldo, que afirmou que o acusado não tinha sequer bens para mobiliar a casa.

15. Do quanto exposto, percebe-se que não há como conceber a tese do Acusado de que apresentou álibi robusto para afastar a imputação, e que existem provas de que a autoria delitiva não lhe compete. Como decidido pelo juízo de primeiro grau e expresso na sentença vergastada, compreende-se que “O filho do réu, Eduardo, menor púbere, em juízo, afirmou ter cometido o ato infracional de homicídio. Contudo, tal afirmativa não encontra amparo nos autos, pois as testemunhas e provas materiais não colocam Eduardo n
a cena do crime. Nenhuma das testemunhas inquiridas nos autos viu o menor Eduardo, muito pelo contrário, sempre mencionaram o réu estando sozinho. Essa confissão, claramente, se mostra como uma tentativa de proteger o réu, aproveitando-se da inimputabilidade do menor, que tinha, apenas, 14 anos na época dos fatos. A testemunha Eduardo não apresenta nos autos provas de ter praticado o delito, ou seja, são palavras convenientes de um MENOR para afastar a ilicitude do ato praticado pelo réu” (id. 81323965).

16. O fato é que estudando de maneira cuidadosa o caderno processual, não há como conceber a tese de absolvição levantada pelo Réu com fundamento em negativa de autoria, porquanto a sentença foi proferida não apenas com base nos depoimentos prestados na fase inquisitorial, fundamentando-se, também, nas provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório.

17. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso de Apelação (id 82178745).

18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0500037-11.2020.8.05.0274
, em que figura como
apelante
UELITON SANTOS CONCEIÇÃO
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça